Tribunal: STF
Processo: AI 524639
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. HORAS EXTRAS E
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SÚMULA 279.
O exame dos pressupostos
de admissibilidade de recurso trabalhista encontra-se no âmbito
infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso
extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição
federal.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o
que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a
Súmula 279/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.